Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-49.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-49.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO LOPES FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO. CADUCIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. No caso, narra a Impetrante que é legítima proprietária do imóvel descrito na vestibular, no qual compareceram, em 17/02/2017, prepostos do município, acompanhados de policiais militares, derrubaram o muro que o circundam, deixando o terreno suscetível a vandalismo e invasões. Afirmou que os servidores municipais se diziam amparados no Decreto de desapropriação n.º 31/1976.

2. Entretanto, o art. 10 do Decreto-lei n.º 3365/41, estabelece que “a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”.

3. Nesse sentido, operou-se a caducidade do Decreto de desapropriação, pois já decorrido prazo superior a cinco anos sem efetivação dos atos nele previstos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação em
Mandado de Segurança n.º 800
0270
-
49
.201
7
.8.05.0
074
, em que figuram como Apelante
,
Município de Dias D'Ávila,

e, como Apelad
a
,
KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
neg
ar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça